Tribunal: STF
Processo: MS 28377
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATO DE CONTEÚDO NEGATIVO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    Lindoval Marques de Brito insurge-se contra ato do Conselho Nacional de Justiça, formalizado no recurso administrativo no pedido de revisão disciplinar nº 200810000031956, por meio do qual inadmitido o pedido de revisão de pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a versar arquivamento de processo disciplinar de magistrado.
    Vossa Excelência indeferiu a medida acauteladora.
    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações.
    A Procuradoria-Geral da República preconiza o não conhecimento da impetração, considerado conteúdo negativo do ato. 
    2. A partir de critérios de direito estrito, compete ao Supremo processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades e órgãos citados no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal. Observada essa premissa, o pronunciamento mediante o qual não admitido pedido de revisão, de cunho negativo, não enseja a atuação do Tribunal. O exame da ação mandamental, nessa situação, implica a revisão de decisão proferida pela instância submetida a controle do Conselho – no caso o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator